Tribunal: TJDFT
Processo: 0704663-69.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA.

1. De acordo com o Enunciado no 303, da Súmula do STJ, “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

2. Consoante entendimento firmado no âmbito do colendo STJ, os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre ele, cujo domínio foi transferido para terceiro (REsp 1.452.840/SP, Tema 872).

3. Apelo não provido.